Tribunal: TJSP
Processo: 1034926-98.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
r Estadual no 1.109/10, possuindo o direito a proventos integrais e à paridade remuneratória - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual retratação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 1.1.162.672/SP, Tema n.o 1.019 – Inexistência de afronta ao julgado do Tema n.o 1019 - Juízo de retratação não exercido - Manutenção do v. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1034926-98.2018.8.26.0053; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/12/2023; Data de Registro: 18/12/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/12/2023

Data de publicação:

18/12/2023

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA- APOSENTADORIA ESPECIAL -Reconhecimento do direito à integralidade e paridade remuneratória com o pessoal da ativa - Admissibilidade - Impetrante que preencheu todos os requisitos da legislação na qual embasa o pedido - Situação do impetrante que se amolda ao art. 40, § 4o, inciso II, da CF (na redação da EC no 47/05), bem como

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA- APOSENTADORIA ESPECIAL -Reconhecimento do direito à integralidade e paridade remuneratória com o pessoal da ativa - Admissibilidade - Impetrante que preencheu todos os requisitos da legislação na qual embasa o pedido - Situação do impetrante que se amolda ao art. 40, § 4o, inciso II, da CF (na redação da EC no 47/05), bem como aos requisitos da Lei Complementar Estadual no 1.109/10, possuindo o direito a proventos integrais e à paridade remuneratória - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual retratação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE no 1.1.162.672/SP, Tema n.o 1.019 – Inexistência de afronta ao julgado do Tema n.o 1019 - Juízo de retratação não exercido - Manutenção do v. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público.